Tribunal: TJSP
Processo: 1004021-59.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – Inscrição do nome do apelante nos cadastros restritivos de crédito – Apelado que não demonstrou a responsabilidade do apelante pelos débitos – Circunstância que faz surgir dano de ordem moral – Fixação da indenização em R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais) – Valor adequado às

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – Inscrição do nome do apelante nos cadastros restritivos de crédito – Apelado que não demonstrou a responsabilidade do apelante pelos débitos – Circunstância que faz surgir dano de ordem moral – Fixação da indenização em R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais) – Valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo punitivo que compõe a indenização na hipótese e que, evidentemente, não comporta aumento – Sentença mantida – Recurso desprovido.